Tribunal: TJDFT
Processo: 0703883-32.2020.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. ANTERIOR À SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Ação de Despejo tem por objeto a retomada da posse de imóvel, em razão do término do contrato de locação, qualquer que seja o seu fundamento. Tal pretensão não se confunde com condenação do locatário inadimplente ao pagamento dos aluguéis já vencidos, embora possam ser deduzidas cumulativamente, a escolha do autor.
2. Considerando-se tão somente a pretensão de despejo, configura-se a perda superveniente do interesse de agir, se o locatário desocupa voluntariamente o imóvel, antes de prolatada a Sentença.
3. O mero aborrecimento não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais, se não demonstrada a afronta aos direitos da personalidade, em sua dimensão subjetiva ou objetiva.
4. O rompimento de lacre de relógio de energia, por parte do locatário, gera aborrecimentos ao proprietário do imóvel. Entretanto, o fato, por si só, não justifica a condenação ao pagamento de danos morais, se não há provas sobre a ofensa concreta aos direitos da personalidade e, ainda, não ocorreu a inscrição do recorrente nos cadastros de proteção de crédito ou outra forma de publicização do ocorrido.
5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.